Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0747547-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARICELIA MENDES GOMES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator